Tribunal: TJES
Processo: 5000163-36.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-36.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCEDES BINDACO GABURRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA EM ABERTO. ERRO DA AUTORA NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº:

5000163-36.2020.8.08.0052

Recorrente: MERCEDES BINDACO GABURRO

Recorridos: TELEFONICA BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 10677503 e 10677505).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCEDES BINDACO GABURRO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 10/08/2020, no valor de R$ 49,99 (quarenta reais e noventa e nove centavos), pois, ao confirmar o pagamento verificou que o beneficiário era a própria VIVO e com isso acreditou que estava realmente pagando a sua conta, não lhe devendo ser atribuído qualquer erro pela não confirmação do pagamento. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Na situação em apreço, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte dos recorridos

pela não confirmação do pagamento da fatura com vencimento em 10/08/2020, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Na situação
sub examine,
verifico que a recorrente não digitou corretamente o código de barras da fatura de seu plano de telefonia, culminando pela não confirmação do pagamento, ressaltando-se que, o código de barras ali inserido corresponde exatamente àquele constante por extenso na indigitada fatura
(
846800000008

499900601000

011006524125

920079321955 – fl. 07 do
ID 10677261), sendo que no comprovante de pagamento apresentado consta código de barras diverso (
84650000000 49990060001 10313771770 07207200810 – fl. 08

do
ID 10677261).

Desse modo, é visível que a recorrente contribuiu para o inadimplemento da fatura questionada, o que afasta a responsabilidade da parte recorrida, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCEDES BINDACO GABURRO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)